Tribunal: TJBA
Processo: 8066008-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066008-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma Impetrantes: Dr. Layon Santos Rocha (OAB/BA 53.994), Dra. Mariadne Dórea Rufino (OAB/BA 80.178) Paciente: Matheus Ferreira de Souza Impetrado: Juízo de Direito da Vara do Júri e da Comarca de Camaçari Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. EXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 524/STF. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI POR CONEXÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Matheus Ferreira de Souza contra decisão da Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari/BA que decretou e prorrogou sua prisão temporária no Processo nº 8037121-34.2025.8.05.0001, no âmbito da investigação sobre a atuação da organização criminosa denominada “KLV”, que inclui tráfico de drogas, lavagem de capitais e homicídios praticados como forma de cobrança violenta. A defesa alega ilegalidade da medida por bis in idem, ausência de fatos novos, aplicação analógica da Súmula 524/STF, incompetência do Tribunal do Júri e falta de fundamentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária configura bis in idem em relação a investigação anterior; (ii) verificar se há fatos novos e contemporâneos que justifiquem a medida; (iii) estabelecer se é cabível a aplicação analógica da Súmula 524/STF; (iv) determinar se o Juízo do Tribunal do Júri é competente diante de crimes não dolosos contra a vida; (v) avaliar se há fundamentação idônea para a decretação e prorrogação da prisão temporária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A distinção entre o IP 87542/2024 (que apurava homicídio específico posteriormente afastado por álibi) e o IP 18699/2025 (que investiga a atuação estrutural da organização criminosa KLV) afasta o alegado bis in idem, pois os fatos possuem autonomia, dinâmica distinta e elementos probatórios independentes. 4. Os autos revelam fatos novos e contemporâneos, como movimentações financeiras superiores a um milhão de reais em conta vinculada ao CPF do irmão do paciente e depoimentos que indicam sua atuação como cobrador com violência extrema, configurando lastro probatório suficiente para a custódia. 5. A Súmula 524 do STF é inaplicável, pois trata exclusivamente de arquivamento de inquérito e não restringe a decretação de prisão temporária em investigação diversa. 6. O Tribunal do Júri é competente por força do art. 78, I, do CPP, diante da conexão probatória entre homicídios praticados pela organização criminosa e os crimes de tráfico e lavagem de capitais. 7. A decisão impugnada apresenta fundamentação individualizada, descrevendo a participação do paciente na estrutura criminosa, a gravidade da atuação, o modus operandi violento, os riscos às investigações e a imprescindibilidade da medida, em conformidade com a Lei nº 7.960/89. 8. A prorrogação da prisão temporária foi devidamente motivada com base em novos elementos investigativos, conforme art. 2º, §4º, da Lei nº 7.960/89, incluindo análise de dados bancários e telefônicos e identificação de novos partícipes. 9. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva e de interferência nas investigações, especialmente considerando a estrutura organizada e violenta da facção criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A decretação e prorrogação da prisão temporária são legítimas quando fundadas em fatos novos, indícios robustos de participação em organização criminosa e imprescindibilidade da medida para a investigação. 2. A existência de investigação anterior não impede nova prisão temporária quando os objetos investigativos são autônomos e distintos. 3. A Súmula 524/STF não se aplica à prisão temporária, por referir-se exclusivamente ao arquivamento de inquérito. 4. A competência do Tribunal do Júri prevalece quando há conexão entre homicídios e demais crimes investigados. 5. A fundamentação que descreve com clareza o vínculo do investigado com organização criminosa e o risco à investigação atende ao art. 1º da Lei nº 7.960/89. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.960/1989, arts. 1º, I, II e III, “a”, e 2º, §4º; CPP, art. 78, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 988.594/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 4.6.2025, DJEN 11.6.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8066008-31.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente MATHEUS FERREIRA DE SOUZA e como autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.